Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744259-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE JESUS LIMA, FELIX PEREIRA DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA MARIA DE JESUS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA LIMA DE JESUS e OUTRO, nos autos da ação de inventário pelo rito de arrolamento ajuizado em razão do falecimento de JOSEFA MARIA DE JESUS, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. As agravantes foram intimadas para se manifestarem acerca da possível intempestividade do recurso, com fulcro nos artigos 9o e 10 do CPC (ID 77214549), ocasião em que se limitaram a defender a tempestividade do recurso, sob o argumento de que a decisão que rejeitou o pedido de reconsideração configurou novo indeferimento da benesse (ID 77643120). Preparo dispensado, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, cumpre ao relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, cuja decisão original (ID de origem 244341441) foi registrada com ciência dada pelas agravantes em 31/07/2025 e termo final para a interposição do recurso cabível em 22/08/2025. Em face da aludida decisão, as agravantes apresentaram, em 22/08/2025, pedido de reconsideração (ID de origem 247297716). A decisão que apreciou o requerimento (ID de origem 251522495) restringiu-se a manter o indeferimento da benesse: “Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Mantenho a decisão de ID 244341441, pois os elementos apresentados não infirmam os fundamentos já expostos.” O presente agravo de instrumento foi interposto em 08/10/2025. Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, por conseguinte, não tem o condão de suspender, interromper ou reiniciar o prazo para a interposição do recurso apropriado contra a decisão efetivamente atacada. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. É intempestivo o agravo interno protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.004.327/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento interposto apenas em 08/10/2025, quando já expirado o prazo recursal (22/08/2025), é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos dos arts. 932, ins. III, e 1.003, § 5o, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator